Tribunal: STF
Processo: Rcl 58966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016720-87.2021.5.16.0017), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de servidor público contratado sem concurso público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária do acordão ajuizou reclamação trabalhista, buscando a nulidade de sua contratação, pois não foi precedida de previa aprovação em concurso público.



    Em razão disso, pediu a condenação do município de Porto Franco/MA para pagamento dos depósitos fundiários do período trabalhado.



    O Município de Porto Franco/MA, em contestação, alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF- MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc.



    O juízo trabalhista de primeiro grau, ignorando os precedentes – inclusive vinculantes - carreados aos autos, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, rechaçando a preliminar de incompetência levantada pelo ente público. […].



    O município interpôs Recurso Ordinário, com suas razões processadas e julgadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, mantendo-se incólume os termos da sentença […].



    O acordão proferido em sede de Recurso Ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, como visto, reconheceu a competência da justiça do trabalho nas demandas envolvendo servidor publico contratado e administração publica, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC.



    Com efeito, esta Suprema Corte, na ação constitucional referida, em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho. […].



    Essa decisão afasta a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da CF/88, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. Tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos de Porto Franco em anexo). 



    O Município de Porto Franco, é bom dizer, não contrata servidores sob o regime celetista.



    Ademais, ao contrário do que entendeu a Desembargadora, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral, conforme entende esta Suprema Corte.”.



    Ao final, requer no mérito “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do acordão proferido o Recurso Ordinário, e consequentemente da sentença”. (eDoc. 1, fls. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/4/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas nos sítios eletrônicos do TRT-MA e do TST, o processo encontra-se em trâmite.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, é possível verificar que a Relatora, Min. Liana Chaib, conheceu do Recurso de Revista por violação do artigo 114, I, da Constituição Federal e deu-lhe provimento “para decretar a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, declarar nulos os atos decisórios e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, para que prossiga no exame da lide, como entender de direito”. A referida decisão foi publicada em 31/3/2023.



    Portanto, nesse contexto, em que a pretensão foi acolhida nas instâncias ordinárias, evidencia-se o prejuízo da discussão proposta nesta ação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADA A PRESENTE RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente